Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII do CPP, por considerar ausente qualquer prova de que a faca tenha sido portada com finalidade imprópria ou lesiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o porte de faca em via pública, por si só, é suficiente para configurar a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 68277385): “No dia 16 de junho de 2024, por volta de 23h30, na EQNP 15/19, bloco B, em uma distribuidora de bebidas localizada em Ceilândia/DF, o denunciado ELIAQUIM DE OLIVEIRA, de forma voluntária e consciente, trazia consigo arma branca, especificamente uma faca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Consta dos autos que o denunciado ELIAQUIM estava com uma faca na cintura enquanto se encontrava no referido estabelecimento comercial. Nessas circunstâncias, uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local, estacionando próximo à distribuidora, para realizar uma abordagem de trânsito em uma motocicleta, momento em que o denunciado ELIAQUIM, ao avistar os policiais, demonstrou comportamento suspeito ao apressar-se para sair do local com as mãos na cintura, o que despertou a atenção dos militares. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram e apreenderam a faca que o denunciado ELIAQUIM trazia na cintura, que estava com a lâmina voltada para cima. O denunciado ELIAQUIM justificou aos policiais que estava com a faca em razão de ameaças de morte proferidas por outro indivíduo com quem mantinha desavenças e alegou que utilizava a faca exclusivamente para sua defesa pessoal.”.
4. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Os elementos probatórios, como o TCO No 104740-2024 (ID 68277378) e o depoimento do policial militar Denis Pereira, são coesos e harmônicos, no sentido de que a ocorrência iniciou com uma abordagem de trânsito e que a ação se estendeu para a área em frente à distribuidora, em razão de atitude suspeita do réu. O depoente relata que estava no apoio durante a abordagem, que logrou encontrar uma faca na cintura do réu, o qual alegou que carregava a faca, de tamanho médio a grande, para a sua proteção porque estava sendo ameaçado de morte.
6. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que a faca era utilizada para cortar alimentos no restaurante de sua genitora, localizado em frente à distribuidora, é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios, notadamente porque os fatos ocorreram à noite (23h30). Aliás, nenhum alimento foi encontrado e a faca apreendida estava oculta nas vestimentas do réu.
7. Embora a faca apreendida possa ser utilizada para fins culinários, o sentido do termo "arma", segundo Luiz Regis Prado, deve ser compreendido não apenas no aspecto técnico (arma própria), em que se refere ao instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual foi produzido (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675).
8. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública, no período noturno e escondida sob suas roupas, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto.
9. Por conseguinte, o conjunto probatório é robusto e autoriza a condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
10. Individualização e dosimetria da pena. 10.1. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta várias condenações criminais transitadas em julgado. Tratando-se de réu multirreincidente, a anotação atrelada ao processo 2012.01.1.153180-0 será valorada como maus antecedentes; e as anotações dos processos 2014.03.1.031234-0 e 2015.03.1.012314-4 serão consideradas na fase seguinte. Outrossim é vedada a utilização de condenações pelo crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 para fundamentar a reincidência ou agravar os maus antecedentes, conforme entendimento consolidado pelo STJ (HC n. 862.385/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.). A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples. 10.2. Na segunda fase de aplicação de pena, considerada a dupla reincidência, majoro a reprimenda em 1/5, ou seja, 42 (quarenta e dois) dias de prisão simples. 10.3. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o, da LCP, ante a condenação em sentença irrecorrível por violência contra pessoa no processo 2015.03.1.003313-8, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ou seja, 14 (quatorze) dias de prisão simples. 10.4. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples. Determino o cumprimento no regime inicialmente SEMIABERTO, considerando a reincidência e os maus antecedentes do condenado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, c/c art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941 (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
_________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, HC n. 862.385/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024;